Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. FUNDO DE INVESTIMENTOS. COMPRA DE COSMÉTICOS. PAGAMENTO AO CREDOR PRIMITIVO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE CRÉDITO POR DÍVIDA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR POPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o segundo réu (FUNDO DE INVESTIMENTO) contra a sentença, proferida pelo Juízo do 5o JEC de Brasília, que julgou procedentes em partes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o débito no valor de R$ 493,77, e condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, em virtude da negativação indevida do nome da autora.
2. Em sede recursal, a parte recorre aduz não ter cometido qualquer ato ilícito, ao argumento de que apenas cobrou dívida oriunda de cessão de crédito. Sustenta que juntou o contrato firmado com a cedente (Natura Cosméticos S.A), o qual comprova o negócio jurídico nascedouro da dívida sob exame. Alega, ainda, que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o pagamento do objeto do contrato, razão pela qual a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular de direito.
3. Sem razão o recorrente. Consta nos autos que a recorrida se desobrigou ao efetuar o pagamento integral da dívida oriunda da compra de cosméticos ao credor primitivo (art. 292 do CC), consoante comprova o documento de ID 20396095. Dessa forma, a cessão de crédito celebrada entre o recorrente e a empresa Natura Cosméticos S.A (ID 20397376), não tem o condão de afastar a sua responsabilidade pelos danos resultantes da ilegítima inscrição do nome da recorrida em cadastro de restrição de crédito, tendo em vista que restou incontroverso que a recorrida não teve conhecimento do negócio (art. 290, CC).
4. Evidenciado nos autos a inscrição do nome da recorrida nos cadastros restritivos de crédito por dívida inexistente, resta caracterizado o ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais na modalidade in re ipsa, pois a restrição do crédito suportada pela recorrida suplanta o liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC.
5. Os critérios utilizados para a fixação do valor da indenização por danos morais, estão de acordo com a orientação da doutrina e da jurisprudência, razão pela qual não merece reforma.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, à mingua da apresentação das contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.